Tribunal: STF
Processo: RE 1471815
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se embargos de divergência contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte. O acórdão foi assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no RE 638.115/CE, tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (eDOC 87 – ID: 9f248a8e)  



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que existem acórdãos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de admitir o pagamento de débitos reconhecidos administrativamente, mas não adimplidos no momento oportuno. (eDOC 89 – ID: 9c2ba0a5)



    Requer, ao final, seja provido os embargos de divergência, “(a) para que prevaleça a orientação histórica do Tribunal, que vigorou de modo uniforme por quatro anos e ainda hoje é subscrita pela integralidade dos membros da Primeira Turma e por dois dos eminentes integrantes da Segunda Turma, ou, (b) sucessivamente, entendendo-se de superar essa jurisprudência uniforme, que se estabeleça eficácia apenas para o futuro, assegurando a todos que tenham tido até aqui reconhecido administrativamente o direito aos atrasados de quintos ou, ainda, que tenham ajuizado ação com tal objeto até a data do julgamento do presente, e, (c) em qualquer caso, reformar o acórdão recorrido para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal e, consequentemente, majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC”. (eDOC 89 – ID: 9c2ba0a5, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II- (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. 



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. 



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. 



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal, sendo indispensável o cotejo analítico para comprovar a dissonância de entendimentos. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.441.261- AgR-ED-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264-AgR-EDv-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2021; ARE 911.542-AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000-AgR-EDEDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897-AgR-ED-EDv-AgR/RR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental, para manter decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso extraordinário, em ordem a, de acordo com a modulação de efeitos do RE 638.115/CE, Tema 395 da repercussão geral, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. 



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe no seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos.” (MS 25.763-ED-ED/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.6.2023)  



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente